Tribunal: TJMT
Processo: 1024847-11.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024847-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELANTE), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 347.465.198-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1024847-11.2021.811.0041

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento nº 1024847-11.2021.811.0041, ajuizada contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, julgou improcedente o pedido de ressarcimento pelo pagamento de indenização securitária decorrente de supostos danos elétricos causados por oscilação no fornecimento de energia. A sentença também condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A Apelante sustenta cerceamento de defesa e a suficiência dos laudos apresentados para comprovação do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova documental complementar; (ii) analisar se os laudos apresentados pela seguradora comprovam o nexo de causalidade entre o dano alegado e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela ausência de demonstração de prejuízo concreto, considerando que o Juízo de origem proferiu sentença com base em conjunto probatório suficiente, incluindo os laudos técnicos apresentados pela autora e os relatórios fornecidos pela concessionária.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º da CF/1988; contudo, exige-se a demonstração do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

Os laudos técnicos apresentados consistem em documentos unilaterais, desprovidos de linguagem técnica adequada, sem identificação ou qualificação do responsável e sem esclarecimento preciso da origem do dano, o que fragiliza sua força probatória.

A ausência de indicação da data exata dos supostos eventos danosos inviabiliza a aferição de falhas no fornecimento de energia ou a verificação de eventos externos, como intempéries, comprometendo a caracterização do nexo causal.

O ônus da prova incumbe à autora (CPC, art. 373, I), que não logrou demonstrar, de forma segura e técnica, que os danos decorreram de oscilação oriunda da rede da concessionária, inviabilizando o acolhimento do pedido regressivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prejuízo concreto e de demonstração de indispensabilidade da prova inviabiliza o reconhecimento de cerceamento de defesa.

Laudos unilaterais, desprovidos de rigor técnico e elementos objetivos que identifiquem a origem externa do dano, não comprovam o nexo de causalidade necessário à responsabilização da concessionária de energia elétrica.

O ônus de provar o nexo causal em ação regressiva fundada em responsabilidade objetiva incumbe à parte autora, não se desincumbindo deste com elementos probatórios frágeis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv nº 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021, DJE 01.03.2021; TJMT, ApCiv nº 0013493-79.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.03.2022, DJE 26.03.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024847-11.2021.811.0041

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento nº 1024847-11.2021.811.0041
, ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, na qual condenou a parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, consubstanciado na negativa de produção de prova documental essencial.

Aduz ainda, que os laudos apresentados são documentos inidôneos para comprovar a alegação do nexo de causalidade, corroborando que os materiais foram danificados em decorrência da oscilação de energia.

Defende que os laudos técnicos apresentados, denominados “laudos de oficina”, comprovam cabalmente o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano causado, tendo sido elaborados por profissionais com capacidade técnica e em conformidade com a Resolução Normativa nº 956/2021 da ANEEL.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (id. 300342885), a Energisa Mato Grosso defende a manutenção da sentença, com a condenação da Apelante ao pagamento das custas e majoração dos honorários advocatícios.

O preparo foi recolhido consorte certidão id. 300342885.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova documental essencial ao deslinde da controvérsia, notadamente a juntada de relatórios de rede em período ampliado, os quais estariam exclusivamente sob posse da parte adversa.

Observa-se que o Juízo
a quo
, ao proferir a sentença, baseou-se em conjunto probatório, que incluía os laudos técnicos apresentados pela seguradora, bem como os relatórios disponibilizados pela concessionária em atenção à data informada no aviso de sinistro.

Assim, ausente demonstração de prejuízo concreto e evidente ao direito de defesa da parte, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento, impondo-se a
rejeição
da preliminar.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos nº. 1024847-11.2021.811.0041, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, verberando que os laudos encontram-se genéricos. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte autora relata que seus segurados JOSE HADDAD NETO, EUCLIDES DE OLIVEIRA LEMOS FILHO e INGO EDUARDO BERTOGNA DEGENHARD comunicaram, por meio de avisos de sinistro, a ocorrência de danos elétricos supostamente provocados por falhas na rede de distribuição de energia sob responsabilidade da ré, os quais teriam causado prejuízos a seus aparelhos eletrônicos.

Informa, também, que, após a formalização dos sinistros, adotou as medidas administrativas cabíveis, procedendo à indenização individualizada dos segurados, alcançando o montante total de R$ 7.353,20 (sete mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos).

Dessa forma, na qualidade de sub-rogada nos direitos dos segurados, busca o ressarcimento do valor despendido a título de indenização.

Passando à análise do mérito, concluo pela manutenção da sentença.

Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, a configuração do dever de indenizar exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

No caso dos autos, os documentos apresentados pela autora (id’s 60221871, 60221872 e 60221873) consistem em laudos de oficina produzidos unilateralmente, sem a identificação ou qualificação técnica do responsável pela elaboração, tampouco apresentam linguagem técnica precisa ou apontam, de forma clara, se o alegado dano decorre de falha na rede interna do consumidor ou do fornecimento externo da concessionária.

Ademais, a Apelante não logrou demonstrar, com elementos minimamente consistentes, que houve oscilação de energia ou descarga elétrica oriunda da rede da concessionária no período correlato ao suposto sinistro, sendo essa omissão compromete a comprovação do nexo causal, cujo ônus incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, mesmo diante da responsabilidade objetiva da concessionária, a ausência de prova do elo entre o suposto evento danoso e a conduta da ré impede o acolhimento do pedido indenizatório, pois a falha na comprovação da origem externa do dano, bem como a ausência de elementos técnicos que permitam correlacionar os defeitos dos equipamentos a uma falha específica do serviço prestado, inviabilizam o reconhecimento da responsabilidade civil da requerida ora Apelada.

A propósito, os referidos laudos tampouco indicam a data exata da ocorrência da suposta sobrecarga elétrica, o que dificulta a verificação de eventual anormalidade no fornecimento de energia elétrica naquele período ou a apuração de causas naturais que possam ter ocasionado o evento, como tempestades ou descargas atmosféricas.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”.
(TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021) – Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.
3. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) Negritei.

Ao arremate, ausente prova idônea do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária, notadamente diante da fragilidade dos laudos unilaterais apresentados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por não comprovados os pressupostos da responsabilidade civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025